Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732817-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACADEMIA ESPORTE TOTAL LTDA - ME, FLAVIO FERNANDES DE SOUZA, MARIA ALDENIR DE PAULO FERNANDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos da Ação de Execução n° 0047741-81.2011.8.07.0001 que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte agravada por meio do sistema Infojud, nos seguintes termos: “INDEFIROo pedido de pesquisa de bens via INFOJUD. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Retornem os autos ao arquivo provisório,aguardando-se o julgamento do recurso (prescrição intercorrente -03/08/2022). BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 10:38:33.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de bens e ativos financeiros por meio do sistema Infojud, o que foi indeferido. Sustenta que a utilização do sistema Infojud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, celeridade e economia processual. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis. Pondera que não há que se falar em impossibilidade de reiteração de consultas, visto que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui perante os devedores. Argumenta que “não há impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados, restando indevido o óbice formulado pela decisão agravada e sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, efetivando-se a medida requerida, permitindo a rápida tutela jurisdicional, em conformidade com o já citado artigo 8o, do Código de Processo Civil.” Assevera, ainda, que a última consulta ao sistema Infojud foi realizada em 7.8.2018 (Id. 40529110). Considera legítima a renovação das diligências, pois transcorreu lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas. Pede a concessão de efeito suspensivo e que sejam determinadas novas pesquisas junto ao Infojud, com intuito de localizar bens de propriedade da parte agravada para serem penhorados. Destaca que é dispensável a intimação da Agravada Maria Aldenir de Paulo Fernandes, pois foi citada e não constituiu advogado, tornando-se revel. Pede a intimação apenas dos outros Agravados para que apresentem contrarrazões, caso queiram. Ao final, pede o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Id. 39846210). Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens dos Agravados pelo sistema Infojud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar bens da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (superior a 1 ano e 11 meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1333634, 07526805120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329544, 07499921920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar novas pesquisas de bens da parte Agravada pelo sistema Infojud. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável a intimação da agravada Aldenir de Paulo Fernandes para contrarrazões, ante a sua revelia. Intimem-se os primeiros e segundo Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora